Tribunal: TJBA
Processo: 0000359-98.2018.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000359-98.2018.8.05.0164 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: SILVIO DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. PARA A ANÁLISE DE SUPOSTA OFENSA AOS INCISOS LIV e LV DA CF, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TEMA 660/STF, TORNA-SE NECESSÁRIO O EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECURSAL ELEITA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por SILVIO DOS SANTOS DE JESUS contra decisão monocrática que, ao realizar juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação do Tema 660 do STF. O agravante sustenta que a decisão incorreu em equívoco ao enquadrar o caso no referido paradigma, requerendo o juízo de retratação e, subsidiariamente, o provimento do recurso para que o Recurso Extraordinário tenha seguimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o caso concreto guarda similitude fático-jurídica com o Tema 660 do STF, de modo a justificar a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com base na ausência de repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada se apoia no entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), segundo o qual alegações de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, limites da coisa julgada e devido processo legal não apresentam repercussão geral quando dependem de análise prévia da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. O exame do caso revela que a controvérsia suscitada pelo agravante exige precisamente essa análise infraconstitucional prévia, o que atrai a incidência do Tema 660 e inviabiliza o seguimento do Recurso Extraordinário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0000359-98.2018.8.05.0164, em que figuram como agravante SILVIO DOS SANTOS DE JESUS e, como agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça